Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte executada, mantendo a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução aparelhada com contrato de locação comercial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão recorrido foi omisso quanto à alegação de inexistência de instrumento de procuração válido e assinado pela locadora, outorgando poderes ao subscritor do contrato; e (ii) se houve omissão em relação à tese de ausência de comprovantes de pagamento do IPTU/TLP pela exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão se pronunciou, adequadamente, sobre todas as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, especialmente em relação à validade do contrato de locação assinado por procurador da locadora e à desnecessidade de prévio pagamento dos débitos de IPTU/TLP pela exequente para execução dos referidos valores em face da executada/locatária, tudo à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do e. TJDFT.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício de omissão apontado, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, razão pela qual a rejeição é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.